Tribunal: TJDFT
Processo: 0715534-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715534-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VINICIUS ELIAS DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra si ajuizado por VINICIUS ELIAS DOS SANTOS SILVA (proc. no 0712682-56.2019.8.07.0018), na qual a MM. Juíza a quo rejeitou a impugnação manejada pelo agravante. Sustenta o agravante que alegou, na referida impugnação, que a obrigação de fazer relativa à inclusão do adicional de insalubridade no contracheque do agravado encontra-se prejudicada, em razão da mudança de sua lotação, destacando, ainda, que o recorrido não comprovou a permanência na lotação objeto do reconhecimento do direito ao adicional em questão durante todo o período de cobrança da rubrica. Afirma, ainda, que impugnou os valores apresentados em razão da inclusão indevida de períodos de afastamentos eventuais e férias, requerendo o decote dos valores respectivos. Entende que a r. decisão agravada merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) que a manutenção do pagamento do adicional de insalubridade após a mudança de lotação do servidor não pode subsistir, pois encontra-se dissociada do conteúdo do acórdão transitado em julgado e da sistemática de pagamento da rubrica em questão; b) que a insalubridade, tal como reconhecida no título exequendo, depende da comprovação mediante laudo pericial, sendo certo que a mudança de lotação induz alteração das condições de trabalho; c) que o adicional em questão possui natureza propter laborem, sendo incabível a incorporação permanente de tal rubrica na remuneração do servidor. Demonstra todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano grave ao Erário, a irrepetibilidade dos valores eventualmente pagos, além da determinação de pagamento do adicional de insalubridade após a mudança de lotação do agravado, sem decisão judicial que garanta a medida, nem tampouco a realização de laudo pericial quanto à nova lotação. Requer a concessão do efeito suspensivo, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Pugna, ainda, pela condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor do proveito econômico obtido, como também pela majoração dos honorários advocatícios fixados nos autos, conforme disposto no art. 85, parágrafo 11, do CPC. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida em cumprimento de sentença em que o agravante figura como executado, na qual o juízo de origem rejeitou a impugnação manejada pelo agravante, relativa à determinação de restabelecer o pagamento do adicional de insalubridade ao agravado, como também por considerar devidos os valores relativos ao referido adicional nos afastamentos e férias do recorrido. Consta da r. decisão agravada a seguinte fundamentação, in verbis (ID 63443122 dos autos de origem): (...) Conforme se extrai do julgado, o adicional de insalubridade deve ser paga enquanto não se cessa a insalubridade, confira-se: “Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau leve, correspondente a 5% incidente sobre o vencimento básico do autor, art. 83, I, da Lei Complementar Distrital 840/11, desde 25/03/2013 até o momento em que cessar a insalubridade." Dessa forma, uma vez declarado o direito, probatoriamente reconhecido, não se pode proceder à exclusão do dele pela mera troca de função ou de lotação, sem ofensa à coisa julgada. Com efeito o adicional de insalubridade deve ser pago enquanto durar a insalubridade e, uma vez reconhecido o direito, sua cessação deve ocorrer com base em instrumento jurídico comprobatório do afastamento da insalubridade. Não se mostra razoável que a Administração Pública afaste o pagamento com base em atos administrativos que não comprovam a modificação da situação fática que enseja o pagamento da insalubridade (ausência de laudo pericial que demonstre a ausência de elementos configuradores da insalubridade). Por tal razão e considerando que no bojo deste processo de execução o DF também não se desincumbiu deste ônus, sua impugnação, neste aspecto, não merece prosperar. No que se refere ao dever de pagamento do adicional nas férias ou em períodos de afastamento (Id. 60825199, pág. 2), o DF não tem razão, novamente, uma vez que o adicional de insalubridade tem natureza salarial. Assim, REJEITO a impugnação do DF.” (...) Sem grifos no original. Pelas elucidativas razões expostas na r. decisão agravada, não se verifica a presença da probabilidade de provimento do recurso a autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque o cerne da questão não é a alegada incorporação definitiva do adicional de insalubridade aos proventos do agravado em razão do exercício do cargo, mas sim a ausência de prova, por parte da Administração, de que o servidor não mais encontra-se submetido à condições insalubres no seu novo local de lotação. Veja-se, portanto, que o título judicial exequendo foi claro ao dispor que o adicional deveria ser pago “até o momento em que cessar a insalubridade”, sendo certo, portanto, que a mera alteração de lotação do servidor não se mostra apta a demonstrar que as condições insalubres reconhecidas judicialmente cessaram com o seu deslocamento, nem tampouco autorizam a Administração a suspender seu pagamento sem que para tanto faça prova fidedigna do alegado. Da mesma forma, não prevalece o entendimento do agravante acerca da necessidade se se extirpar dos cálculos oferecidos pelo exequente os valores relativos ao referido adicional quando do afastamento do servidor em virtude de férias e demais afastamentos legais. Com efeito, é correto afirmar que os adicionais de insalubridade e periculosidade possuem natureza propter laborem, ou seja, que são devidos apenas quando o servidor efetivamente realize atividade insalubre ou esteja em contado com substâncias perigosas. Contudo, tais adicionais são acréscimos que incidem sobre o vencimento e integram a remuneração do cargo ocupado pelo servidor, o que torna devida a sua percepção mesmo em afastamentos computados como de efetivo exercício, sob pena de violação ao princípio da estabilidade financeira, ínsito aos direitos e garantias do trabalhador. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte de Justiça, conforme as ementas a seguir colacionadas: REMESSA DE OFÍCIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DA SAÚDE. ASSISTENTE SOCIAL. adicional de insalubridade. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO INSALUBRE. CONCLUSÃO. INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. VIABILIDADE DO RECEBIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. EXCLUSÃO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS, FÉRIAS E LICENÇAS. PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO. DIREITO À REMUNERAÇÃO INTEGRAL INCLUÍDO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA mantida. 1. O servidor público que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, nos termos do art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 68 da Lei no 8.112/90, incorporada ao ordenamento jurídico do Distrito Federal pela Lei Distrital no 197/1991. 2. De acordo com o Decreto Distrital no 22.362/2001, que regulamentou o artigo 68 da Lei no 8.112/90, no âmbito local, o pagamento do adicional de insalubridade para os servidores do Distrito Federal ocorre de acordo com a classificação das atividades laborais desenvolvidas, sendo estas classificadas em grau mínimo, médio e máximo, tendo para cada classificação o percentual de 5%, 10% e 20%, respectivamente. 3. Comprovado por meio de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT que o servidor trabalha exposto a agentes nocivos à saúde em caráter habitual e permanente, faz jus à percepção do adicional de insalubridade, retroativamente à data em que restou caracterizada tal situação. 4. O adicional de insalubridade, habitualmente percebido, possui índole remuneratória, correspondendo à contraprestação em razão de trabalho submetido a condições especiais, de tal modo que integra a remuneração do servidor para todos os efeitos legais, situando-se, portanto, dentro da retribuição prevista nas hipóteses de efetivo exercício. 5. O conceito de "efetivo exercício", na forma do art. 165 da Lei Complementar no 840/2011, compreende as férias, as ausências previstas no art. 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos, sendo, por isso, devida, nesses períodos, a remuneração, incluída nela o adicional de insalubridade (caráter remuneratório). 6. Remessa oficial recebida e não provida. (Acórdão 962452, 20150110531696RMO, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 1/9/2016. Pág.: 147-155) (G.n.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. VANTAGEM PECUNIÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. A proibição de antecipação da tutela jurisdicional contra a Fazenda Pública que tenha como objeto o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias contida nos artigos 1o e 2o-B da Lei 9.494/97 não caracteriza veto absoluto à aplicação do instituto. II. Não se tratando de concessão ou aumento de vantagem, mas da preservação de parcela remuneratória percebida por servidores distritais, a precipitação dos efeitos do provimento final se revela indispensável para a efetividade e utilidade da prestação jurisdicional. III. Os artigos 119 e 120 da Lei Complementar Distrital 840/2011 contemplam mecanismo eficaz e seguro para a restituição de valores pagos indevidamente, de modo que o provimento antecipatório que determina a abstenção da realização de descontos não se caracteriza como irreversível. IV. Atende ao balizamento do artigo 273 do Código de Processo Civil a decisão judicial que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional para vedar o desconto do adicional de insalubridade e de periculosidade durante o afastamento legal do servidor distrital. V. Há consenso jurisprudencial sobre a natureza remuneratória dos adicionais de insalubridade e periculosidade e, de outro lado, o artigo 165 da Lei Complementar Distrital 840/2011 considera como efetivo exercício os afastamentos nas hipóteses que enumera. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 942229, 20160020006654AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 23/5/2016. Pág.: 313/324) (G.n.). Portanto, nesse juízo de cognição sumária, as teses recursais desenvolvidas pelo agravante não se mostram aptas à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, necessária à concessão da tutela recursal vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 11 de junho de 2020 20:20:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator